Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711786-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA SOBRINHO AGRAVADO: PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS DESPACHO Intime-se o agravado, PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos juntados pelo agravante (ID 71901466/71950622), que dão conta do depósito judicial do crédito exequendo (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator